Tribunal: TJDFT
Processo: 0739501-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DEPRESSÃO RECORRENTE. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA - EMT. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, através do EREsp n° 1.886.929, por sua Segunda Seção, firmou entendimento – revisando antigo posicionamento, no sentido de ser taxativo o rol da Agência Nacional de Saúde - ANS. No entanto, não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que cumpridos certos requisitos.

2. A Lei n. 14.454/2022 trouxe alterações à Lei 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a excepcionalidade de cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.

3. Apesar da Estimulação Magnética Transcraniana - EMT não estar prevista no rol da Agência Nacional de Saúde - ANS, de acordo com o Conselho Federal de Medicina, Resolução 1.986/2012, trata-se de método reconhecido como cientificamente válido para uso nacional. Bem como, possui aprovação do órgão governamental americano Food and Drug Administration (FDA) para o tratamento de depressões e os equipamentos da estimulação possuem aprovação da ANVISA. (EREsp n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022.)

4. Apelação conhecida e não provida.